Tribunal: TJSP
Processo: 2302705-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 98, DO NCPC, TAMPOUCO À SÚMULA 481 DO STJ.
A pessoa jurídica, mesmo de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, deve comprovar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 98, DO NCPC, TAMPOUCO À SÚMULA 481 DO STJ.
A pessoa jurídica, mesmo de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, deve comprovar alegada hipossuficiência econômico-financeira (Art. 98 e Súmula no 481 do E.STJ).
Decisão mantida.
Recurso negado.